Tribunal: TJDFT
Processo: 0724177-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0724177-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EMYGDIO BRADASCHIA NETO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar quanto à petição ID 13258049. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2019 Héctor Valverde Santanna Relator 1